Tribunal: STF
Processo: ARE 1584805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C. C. ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DERIVADA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A AUTORIDADE POLICIAL VASCULHOU E ANALISOU O CONTEÚDO DO CELULAR DA VÍTIMA ANTES DE SER SUBMETIDO À PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APARELHO QUE FOI ENTREGUE À AUTORIDADE POLICIAL PELO GENITOR DA OFENDIDA, NO DIA SEGUINTE AO CRIME, OPORTUNIDADE EM QUE FOI EMBALADO E LACRADO. CERTIDÃO DO ESCRIVÃO DE POLÍCIA ESCLARECENDO HOUVE NECESSIDADE DE ROMPER O LACRE - Nº 0001277 - E ACONDICIONAR O APARELHO EM NOVA EMBALAGEM, RECEBENDO O LACRE Nº 0001079, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PLEITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DE “ATROPELAMENTO DOS ATOS INVESTIGATIVOS EVIDENTE PERDA DE UMA CHANCE”. INOCORRÊNCIA. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU DENÚNCIA APÓS FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS INSTAURAÇÃO DE AUTOS COMPLEMENTARES APENAS PARA ELUCIDAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA DO ACUSADO NO HOMICÍDIO. NULIDADE PROCESSUAL PELO EXCESSO DE LINGUAGEM NA R. DECISÃO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO DO ARTIGO 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MMª. JUÍZA A QUO ANALISOU E AFASTOU AS TESES DEFENSIVAS, PROFERIMENTO R. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ACUSADO (ARTIGO 563 DO CPP). PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA R. DECISÃO DE PRONÚNCIA, VISANDO A IMPRONÚNCIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SUBMISSÃO DO APELANTE AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO EVIDENCIADA, NESTA FASE PROCEDIMENTAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS E QUE ENCONTRAM RAZOÁVEL SUPORTE PROBATÓRIO, ADMITINDO-SE A EXCLUSÃO APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPERTINENTES. TESES DEFENSIVAS CUJA APRECIAÇÃO COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente